Tribunal: TJDFT
Processo: 0015184-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO. DOCUMENTO HÁBIL. COMPROVAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.

3. O contrato de cédula de crédito bancário acompanhado de planilha de cálculo constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, conforme entendimento sumulado sob o número 247 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4. O inconformismo escorado na obtenção de efeitos infringentes deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não constituem meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.

5. Recurso não provido.